Tribunal: TJES
Processo: 5014790-32.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014790-32.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERNANI MARTINS FILHO
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FALHA NA SEGURANÇA. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de ação ajuizada por ERNANI MARTINS FILHO (ora Recorrente) em face de NU PAGAMENTOS S.A. (ora Recorrido), aduzindo o requerente que, em 02/10/2024, foi vítima de fraude praticada por terceiro que, por meio de ligação telefônica, se passou por preposto da instituição ré. Alega que, em decorrência do golpe, foram realizadas movimentações bancárias indevidas e contratado um empréstimo em seu nome no valor de R$18.000,00. Busca, assim, a declaração de inexigibilidade do contrato de empréstimo, a abstenção de inclusão de seu nome em cadastros de restrição ao crédito, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada (ID 15862386) julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial para: A) Condenar a ré a cancelar o contrato de empréstimo nº 0136898999721110904597874919414938649722; B) Condenar a ré a suspender em definitivo a exigibilidade do referido contrato; e C) Condenar a ré a restituir o valor de R$4.079,76, a título de danos materiais.

3. Em seu Recurso Inominado (ID 15862387), a parte Autora, ora Recorrente, pugna pela reforma parcial da sentença. Defende que os danos morais são devidos em razão da falha na segurança, do vazamento de dados, dos descontos indevidos em sua conta salário e do tempo despendido para tentar solucionar o problema ("desvio produtivo do consumidor"). Requer, ainda, a condenação da ré à restituição em dobro dos valores já pagos, totalizando R$8.159,52, alegando que o juízo de primeiro grau foi omisso quanto a este pedido e que a má-fé da instituição financeira ficou evidenciada.

4. A parte Ré, ora Recorrida, em Contrarrazões (ID 15862391), suscita a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o Recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da sentença para o indeferimento dos danos morais. No mérito, pleiteia a manutenção integral da decisão, sob o fundamento de que não houve ato ilícito de sua parte, sendo o evento danoso decorrente de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro, o que afasta o dever de indenizar. Sustenta também o descabimento da restituição em dobro por ausência de cobrança indevida e de má-fé.

5. O pleito recursal merece parcial acolhimento. Em análise aos autos, a narrativa fática e as provas produzidas indicam que o evento danoso (golpe da falsa central de atendimento) foi facilitado pela posse de dados sigilosos do consumidor por parte dos supostos estelionatários. No tocante ao ônus probatório, a Recorrida não logrou êxito em demonstrar a validade da contratação do empréstimo em nome do Recorrente, limitando-se a acostar aos autos demonstrativos de crédito (IDs 15862378 e 15862379) que são insuficientes para comprovar a manifestação de vontade hígida do consumidor, tal como a aposição de assinatura física ou digital, apta a legitimar a liberação do crédito.

6. Conforme demonstrado pela parte Autora (ID 15862353), houve comunicação à instituição bancária, com o reconhecimento pela Ré de que as movimentações financeiras eram fraudulentas e consequente estorno dos valores, consoante documentação acostada pelo Autor (ID 15862349) e pela própria Requerida (ID 15862377). Ocorre que, apesar disso, houve a manutenção do empréstimo supostamente realizado no mesmo período. Inexiste nos autos comprovação da validade desta contratação, tendo a Recorrida se limitado a juntar o Documento Descritivo de Crédito (ID 15862379) e o suposto Contrato (ID 15862378), os quais não demonstram, de forma inequívoca, a manifestação de vontade do consumidor, seja por assinatura digital, seja por qualquer outro elemento válido apto a demonstrar o animus contrahendi. O ônus de comprovar a validade de tal contratação não pode recair sobre o consumidor, em razão da Teoria do Risco do Empreendimento.

7. Nesse sentido, considerando que a Recorrida não cumpriu com seu ônus probatório acerca da validade da contratação (CPC, art. 373, inciso II), e havendo, inclusive, o reconhecimento pelo Magistrado de piso de que a contratação foi indevida, torna-se imperiosa a reforma da sentença a quo a fim de determinar a restituição em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ): “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020)”.

8. Ademais, a conduta da Recorrida em não promover a resolução administrativa integral do problema, notadamente com o cancelamento imediato do empréstimo não contratado, que resultou na extensão das lesões materiais contra o consumidor, além da ausência de segurança quanto a dados sensíveis. Tal quadro fático, somado à falha de segurança que facilitou o golpe, caracteriza manifesta falha na prestação do serviço, o que atrai a responsabilidade objetiva da fornecedora e o consequente dever de indenizar, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, em razão da improcedência do pedido na instância inferior e com o fito de reformar a r. sentença, arbitro o quantum indenizatório por danos morais no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais). Tal quantia revela-se razoável e proporcional às particularidades do caso concreto, atendendo à sua dupla função, reparatória para a vítima e punitivo-pedagógica para o ofensor, sem configurar enriquecimento sem causa

9. Da conclusão.
RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA NOS SEGUINTES TERMOS:

A) Determinar que a condenação de R$4.079,76, referente à restituição dos valores descontados à título de empréstimo fraudulento se dê em dobro;

B) CONDENAR a parte Ré ao pagamento da quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, acrescida de correção monetária pelo IPCA (art. 389 do Código Civil) e, após esse cálculo, sejam calculados juros de mora pela taxa SELIC menos o IPCA, nos exatos termos do artigo 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

9.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)